Tribunal: TJDFT
Processo: 0022326-26.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0022326-26.2016.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: MARIA CRISTINA MIRON IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para, querendo, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença de ID 22789506 e 52865656, no prazo de 30 dias (CPC 535), podendo, no mesmo prazo, ratificar os termos daquela anteriormente apresentada (ID 24640957) ou, ainda, aditá-la em relação à atualização dos cálculos promovida pela exequente na planilha de ID 52865658. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator